Tribunal: CARF
Processo: 10930.901284/2017-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10930.901284/2017-62
ACÓRDÃO
9303-017.067 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
19 de dezembro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2015
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS
NÃO ONERADOS. SÚMULA CARF 188. POSSIBILIDADE. CONDIÇÕES.
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços
de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o
PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços,
registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos,
tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em dar-lhe provimento parcial para aplicar a Súmula CARF n° 188,
restabelecendo as glosas sobre despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não
onerados pelo PIS não cumulativo, nos casos em que não haja atendimento às condições
prescritas pela Súmula CARF no 188: o registro de forma autônoma e a efetiva tributação do frete
na aquisição.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.067 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10930.901284/2017-62
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Dioniso Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional,
contra a decisão consubstanciada no Acórdão n° 3301- 011.522, de 24/11/2021, proferido pela 1a
Turma Ordinária da 3a Câmara desta Terceira Seção de Julgamento do CARF, assim ementado:
ASSUNTO : CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2015
CONCEITO DE INSUMOS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE.
São insumos, para efeitos do inciso II do artigo 3o da lei no 10.637/2002, todos os
bens e serviços essenciais ao processo produtivo e a prestação de serviços para a
obtenção da receita objeto da atividade econômica do seu adquirente, podendo
ser empregados direta ou indiretamente no processo produtivo, cuja subtração
implica a impossibilidade de realização do processo produtivo e da prestação do
serviço, comprometendo a qualidade da própria atividade da pessoa jurídica.
Desta forma, deve ser estabelecida a relação da essencialidade do insumo
(considerando-se
a
imprescindibilidade
e
a
relevância/importância
de
determinado bem ou serviço, dentro do processo produtivo, para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela pessoa jurídica)
com o objeto social da empresa, para que se possa aferir se o dispêndio realizado
pode ou não gerar créditos na sistemática da não cumulatividade, Sendo esta a
posição do STJ, externada no voto do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, ao
julgar o RE no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo, ao qual está
submetido este CARF, por força do § 2o do Artigo 62 do Regimento Interno do
CARF.
AQUISIÇÃO DE INSUMOS GRAVADOS COM ALÍQUOTA ZERO DAS CONTRIBUIÇÕES
– CREDITAMENTO . VEDAÇÃO LEGAL.
Por estrita vedação legal, contida na Lei no 10.637/2002, artigo 3o, § 2o, II, não
geram créditos da Contribuição ao PIS/PASEP, no regime da não cumulatividade, a
aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. VALE PEDÁGIO. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE
As despesas com vale pedágio pagas pelo contratante do serviço de transporte
rodoviário de carga não integram o valor do frete, portanto não podem compor a
base de cálculo dos créditos das contribuições.
O art. 2o da Lei no 10.209/2001 dispõe expressamente que o vale pedágio não
integra o valor do frete e determina que o vale pedágio não constitui base de
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.067 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10930.901284/2017-62
3
incidência de contribuições sociais, o que implica vedação à apuração de créditos,
nos termos do art. 3o, § 2o, II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. FRETE NA AQUISIÇÃO DE BENS.
CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
A apuração de crédito sobre a despesa com frete na aquisição de insumos é
possível, por se tratar de despesa autônoma referente a serviço essencial,
conforme a atividade empresarial do contratante, para execução de suas
atividades, com permissivo legal na Lei no 10.637/2002, artigo 3o, II.
PIS/PASEP E COFINS. BASE DE CÁLCULO. VENDA DE INSUMOS PARA
AGROINDÚSTRIA. SUSPENSÃO. REQUISITOS.
A realização de vendas com a suspensão da incidência das contribuições prevista
no art. 9o da Lei no 10.925/2004 somente tem sua autorização legal quando o
adquirente preenche certos requisitos, sendo que principal destes requisitos é de
que o produto adquirido seja utilizado no seu processo industrial como insumo na
fabricação das mercadorias destinadas à alimentação humana ou animal
mencionadas no caput do art. 8o do referido dispositivo legal.
Em caso de tais produtos serem adquiridos para revenda, pelo comprador, o valor
da venda deve compor a base de cálculo das contribuições do vendedor.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS. JUROS E
CORREÇÃO MONETÁRIA NA APURAÇÃO DOS CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos
recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito
escritural da não cumulatividade acumulado ao final do trimestre, permitindo,
dessa forma, a correção monetária inclusive no ressarcimento da COFINS e da
Contribuição para o PIS/PASEP no regime da não cumulatividade. Para incidência
de Taxa SELIC sobre o valor do crédito a ser ressarcido deve ocorrer mora da
Fazenda Pública, configurada somente após escoado o prazo de 360 dias, após a
data de entrega do pedido de ressarcimento a Fazenda Pública, nos termos do
artigo 24 da Lei n. 11.457/2007. Aplicação do artigo 62, § 2o, do Regimento
Interno do CARF.
A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no ressarcimento
dos créditos da COFINS e da Contribuição para o PIS/PASEP, no regime da não
cumulatividade, não incide correção monetária ou juros apenas enquanto não for
configurada uma resistência ilegítima por parte do Fisco, a desnaturar a
característica do crédito como meramente escritural.
Consta do dispositivo do Acórdão:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reverter a glosa referente aos créditos relativos
à despesas com frete na aquisição de insumos. Deve ser garantida a recorrente a
aplicação da Taxa SELIC sobre o valor dos créditos reconhecidos, que deve ter seu
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.067 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10930.901284/2017-62
4
marco inicial contado após escoado o prazo de 360 dias da data do protocolo do
pedido de ressarcimento, apresentado a Fazenda Pública, por força do decidido
no julgamento do REsp 1.767.945. PR. realizado sob o rito dos recursos repetitivos
e da aplicação do determinado no § 2" do artigo 62 do Regimento Interno deste
CARF. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-011.521, de 24 de novembro de 2021,
prolatado no julgamento do processo 10930.901286/2017-51, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.
Os embargos de declaração interpostos pela Fazenda Nacional (fls.467/471), foram
monocraticamente rejeitados pelo Presidente da 1a TO da 3a Câmara, nos termos do Despacho 3a
Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, de 13 de dezembro de 2022 (fls. 475/476).
O sujeito passivo também apresentou Recurso Especial (fls.552/552), mas não foi
admitido, nos termos do Despacho de Admissibilidade exarado pelo Presidente da 3a Câmara da
3a Seção do CARF (fls.6104/6109), confirmado pelo Despacho de Agravo, pelo Presidente da CSRF
(fls.625/631).
Do Recurso Especial da Fazenda Nacional
No seu Recurso Especial (fls.478/520), a Fazenda Nacional suscita divergência
jurisprudencial de interpretação da legislação tributária quanto às seguintes matérias:
1. Quanto ao direito à tomada de créditos das contribuições sociais não
cumulativas sobre o custo dos fretes pagos para transferência de insumos não
onerados por estas contribuições. Indica como paradigma os Acórdãos 9303-
013.028 e 9303-013.216.
2. Quanto à possibilidade de apreciação, em grau de recurso, de matéria não
suscitada na instância a quo – Preclusão – Selic. Indica como paradigma o
Acórdão 203-12.863.
3. Quanto à possibilidade de abono de juros Selic ao ressarcimento de créditos
após o julgamento e trânsito do Resp no 1.767.945/PR. Indica como paradigma
os Acórdãos 3302-013.189 e 3201-009.410.
Quanto à demonstração da legislação que estaria sendo interpretada
divergentemente, requerida no § 1o do art.118 do RICARF/2023, o apelo fez as seguintes
referências:
Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.067 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10930.901284/2017-62
5

Em exame de admissibilidade do referido Recurso Especial (fls.524/532), o
presidente da 3a Câmara da 3a Secção do CARF, DEU SEGUIMENTO PARCIAL ao recurso
interposto, somente para a matéria: 1. Quanto ao direito à tomada de créditos das contribuições
sociais não cumulativas sobre o custo dos fretes pagos para transferência de insumos não
onerados por estas contribuições. A Fazenda Nacional não agravou da decisão.
Quanto a matéria admitida, consta do despacho:
2.1 DIVERGÊNCIA 1 - DIREITO À TOMADA DE CRÉDITOS DAS CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS NÃO CUMULATIVAS SOBRE O CUSTO DOS FRETES PAGOS PARA
TRANSFERÊNCIA DE INSUMOS NÃO ONERADOS POR ESTAS CONTRIBUIÇÕES
A decisão recorrida entendeu estar pacificado na jurisprudência administrativa o
entendimento de que os fretes são serviços utilizados pelas empresas, ou como
despesa própria ou contratada de terceiros, e como tal estão inclusos no rol de
serviços que dão direito a crédito com previsão expressa no inciso II do artigo 3o
das leis n° 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, independentemente do regime de
tributação dos insumos transportados.
O Acórdão indicado como paradigma n° 9303-013.028 está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
PIS/PASEP. CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
O conceito de insumos para efeitos do art. 3o , inciso II, da Lei n°
10.637.2002 e da Lei n.° 10.833/2003, deve ser interpretado com critério
próprio: o da essencial idade ou relevância, devendo ser considerada a
imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço para
a atividade econômica realizada pelo Contribuinte. Referido conceito foi
consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do REsp n.°
1.221.170, julgado na sistemática dos recursos repetitivos.
A NOTA SEI PGFN MF 63/18, por sua vez, ao interpretar a posição externada
pelo STJ, elucidou o conceito de insumos, para fins de constituição de
crédito das contribuições não- cumulativas, no sentido de que insumos
Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.067 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10930.901284/2017-62
6
seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente
empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da
mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração
ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
Pela essencialidade desempenhada no processo produtivo do Contribuinte,
indústria alimentícia, deve ser reconhecido o direito ao crédito das
contribuições para o PIS e a COFINS não-cumulativos dos gastos referentes
a (i) aquisição de EPIs e dos exames laboratoriais/controles de qualidade; e
(ii) licenças de softwares utilizados nas câmaras frias dos frigoríficos.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE NA AQUISIÇÃO DE
INSUMOS NÃO ONERADOS. BOVINOS (MATÉRIA PRIMA). AQUISIÇÃO PF E
COOPERATIVAS.
O frete na aquisição de insumos não pode ser considerado insumo do
processo produtivo, pois este ainda nem se iniciou quando da aquisição do
serviço. Porém permite-se o aproveitamento do crédito sobre esses
serviços de frete ao agregar custo ao insumo. O crédito do frete é o mesmo
proporcionado pelo insumo. No presente caso, como os insumos não geram
crédito das contribuições (aquisição de bovinos - matériaprima, adquiridos
de pessoas físicas e/ ou de cooperativas de produtores rurais), o serviço de
frete também não gera direito ao crédito.
A decisão entendeu que o regime de creditamento do frete segue o do insumo
transportado. E em se tratando de insumo que não gera direito de crédito, o
serviço de frete também não gera direito de crédito.
O Acórdão indicado como paradigma n° 9303-013.216 recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2007
COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE NA
AQUISIÇÃO DE INSUMOS NÃO ONERADOS. BOVINOS (MATÉRIA PRIMA).
AQUISIÇÃO PF E COOPERATIVAS.
O frete na aquisição de insumos não pode ser considerado insumo do
processo produtivo, pois este ainda nem se iniciou quando da aquisição do
serviço. Porém permite-se o aproveitamento do crédito sobre esses
serviços de frete ao agregar custo ao insumo. O crédito do frete é o mesmo
proporcionado pelo insumo. Assim, o crédito sobre o gasto com frete
somente pode ser reconhecido na proporção do crédito do insumo
adquirido. No presente caso, como os insumos não geram crédito das
contribuições (aquisição de bovinos -matéria-prima, adquiridos de pessoas
Fl. 644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.067 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10930.901284/2017-62
7
físicas e/ ou de cooperativas de produtores rurais), o serviço de frete
também não gera direito ao crédito.
A decisão entendeu que o regime de creditamento do frete segue o do insumo
transportado. E em se tratando de insumo que não gera direito de crédito, o
serviço de frete também não gera direito de crédito.
Cotejo dos arestos confrontados
Cotejando os arestos confrontados, emerge patente o dissídio interpretativo
sobre o direito de crédito sobre os fretes para transporte de insumos. Enquanto
os paradigmas atrelaram o direito ao regime de tributação do insumo, a decisão
recorrida julgou que o frete de insumo enseja o creditamento,
independentemente do regime de tributação do insumo.
Divergência comprovada.
Devidamente cientificada do Recurso Especial da Fazenda Nacional e do Despacho
de Admissibilidade, o contribuinte apresentou suas contrarrazões (fls.542/549), manifestando
pelo não conhecimento do recurso quanto a matéria envolvendo o direito a apuração de crédito
integral sobre as operações de fretes para aquisições de insumos sujeitos à apuração de crédito
presumido da agroindústria, por não descumprimento dos requisitos previstos no art. 67 do
RICARF. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, sob o argumento que “o frete
representa um gasto incorrido pela Recorrida para o transporte de um produto que representa um
insumo, isto é, produto essencial de seu processo produtivo, e que ficaram sujeitas a tributação do
PIS e da COFINS”.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Do conhecimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional:
O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e
atende aos pressupostos de admissibilidade estabelecidos no art. 118 do RICARF/2023, conforme
atestado pelo Despacho de Admissibilidade, uma vez que há claramente divergência de entre os
acórdãos: recorrido – que permitiu o creditamento sobre os serviços de fretes utilizados na
aquisição de insumos desonerados contribuições (art. 3o, inciso II, das Leis 10.833/03 e 10.637/02)
- e os paradigmas (Acórdãos no 9303-013.028 e 9303-013.216) – que entenderam não ser possível
tal creditamento, não existindo qualquer diferenciação ou discriminação essencial, na
fundamentação das decisões contrastadas, acerca da natureza do setor produtivo das empresas.
Fl. 645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.067 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10930.901284/2017-62
8
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
II – Do mérito:
A matéria trazida pela Fazenda Nacional, a ser discutida perante este Colegiado
uniformizador de jurisprudência, diz respeito a possibilidade ou não de tomada de créditos das
contribuições sociais (PIS/COFINS) não cumulativas em relação aos fretes na aquisição de insumos
desonerados (sujeitos à suspensão). No caso, trata-se da aquisição de produtos para revenda que
estavam sujeitos à alíquota zero nos termos do art. 1o da Lei no 10.925/2004 (fertilizantes, adubos,
defensivos agropecuários, sementes, corretivos de solo, inoculantes agrícolas, etc.).
A autoridade fiscal, acompanhado da decisão da DRJ, consideraram que os fretes
devem ser tratados como componentes do custo dos bens adquiridos, de forma que a
possibilidade de creditamento, nesses casos, fica vinculada à natureza dos referidos bens,
conforme Solução de Divergência COSIT no 7/2016 e na Solução de Consulta COSIT no 292/2017.
Assim, tendo em vista a vedação à apuração de créditos em relação a aquisição de produtos
sujeitos a alíquota zero, prevista art. 3o, § 2o, II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, entendeu-
se que não há que se falar em apuração de créditos sobre o valor do frete relativo às referidas
aquisições.
No Acórdão recorrido, a Turma julgadora reverteu a glosa por entender que os
fretes são serviços utilizados pelas empresas ou como despesa própria ou contratada de terceiros,
e como tal estão inclusas no rol de serviços que dão direito a crédito, com previsão expressa no
inciso II do artigo 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003”, e que trata-se de despesa autônoma
“não se relacionando ou se proporcionalizando a outra despesa, como por exemplo, a despesa ou
custo do bem transportado, para efeitos de creditamento no regime da não cumulatividade das
contribuições”.
No seu Recurso Especial a Fazenda Nacional argumenta que não há previsão legal
para aproveitamento dos créditos sobre os serviços de fretes utilizados na aquisição de insumos
não onerados pelas contribuições ao PIS e a COFINS (Art. 3° §2° inciso II da Lei 10.833/2003). Se
não há tributação sobre os insumos, não gerando direito de desconto de crédito da contribuição,
também não pode haver sobre bens e insumos que se agregam à matéria-prima.
A questão ora debatida já foi objeto de Súmula, no âmbito deste Tribunal
Administrativo, aprovada por esta 3a Turma da CSRF, em sessão de 20/06/2024, cuja vigência se
deu a partir de 27/06/2024, in verbis:
Súmula CARF no 188
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de
fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e
pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma
autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.478; 9303-014.428; 9303-014.348
Fl. 646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.067 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10930.901284/2017-62
9
O que se conclui é que embora o frete esteja relacionado com o transporte de
insumo com isenção, suspenção ou alíquota zero, este representa um gasto incorrido pelos
contribuintes para o transporte de um produto que representa um insumo, isto é, produto
essencial de seu processo produtivo, e que uma vez sujeito a tributação do PIS e da COFINS, deve
ser afastada a aplicação do art. 3o, § 2o, II da Lei no 10.833/2003.
Oportuno ressaltar nesse ponto, que para que o frete de aquisição, efetivamente,
possa ser computado de forma apartada do bem adquirido, seu custo deve vir em nota autônoma,
sendo contabilizado de forma a aclarar que não está abrangido pelo tratamento conferido ao
insumo transportado.
No entanto, esses elementos nem sempre restam claros no processo, e que devem
ser checados pela unidade da RFB responsável pela execução do decidido por este tribunal
administrativo, para se evitar o creditamento em situações vedadas pela legislação (por exemplo,
a descrita no inciso II do § 2o do art. 3o da Lei 10.833/2003: “(...) aquisição de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição”). Ou a geração de crédito básico para situações que não
foram tributadas na etapa anterior.
Em outras palavras, se de um lado se busca evitar a obtenção indevida de crédito
básico da não-cumulatividade por operação que não tenha efetivamente sido tributada (ou de
outra forma desonerado), do outro lado se busca preservar o cerceamento do direito de crédito
básico da não-cumulatividade em operações efetivamente tributadas ou que não tenha incidido
nas vedações legais à tomada de crédito.
Portanto, legítima a tomada de créditos básicos sobre os fretes desde que tenham
sido efetivamente tributados (com alíquota diferente de zero, e que não tenham sido de outra
forma desonerados), registrados de forma autônoma, e se refiram a aquisição de insumos não
onerados, pelo que, nestas circunstâncias, cabe o provimento parcial ao apelo fazendário, para
que sejam mantidas as glosas apenas nos casos que não se enquadrem nos condicionais aqui
descritos (registro autônomo e efetiva tributação do frete).
III – Do dispositivo:
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, e, no mérito, dar provimento parcial para aplicar a Súmula CARF n° 188, restabelecendo
as glosas sobre despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não onerados pelo PIS
não cumulativo, nos casos em que não haja atendimento às condições prescritas pela Súmula
CARF no 188: o registro de forma autônoma e a efetiva tributação do frete na aquisição.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.067 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10930.901284/2017-62
10

Fl. 648
DF CARF MF
Original